Tribunal: TJSP
Processo: 2020535-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada rejeitou a alegação de impenhorabilidade do valor de R$ 3.547,88, depositado em conta bancária de titularidade do Executado – Conta bancária (em que ocorreu a penhora) é utilizada para transações corriqueiras – Valor penhorado não tem natureza de caderneta de poupança – Inaplicável o disposto no artigo 833, inciso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada rejeitou a alegação de impenhorabilidade do valor de R$ 3.547,88, depositado em conta bancária de titularidade do Executado – Conta bancária (em que ocorreu a penhora) é utilizada para transações corriqueiras – Valor penhorado não tem natureza de caderneta de poupança – Inaplicável o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil – Não comprovada a alegada natureza salarial do valor constrito – RECURSO DO EXECUTADO IMPROVIDO